Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-14.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000625-14.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA - CPF: 111.477.251-87 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), VALDENI MOREIRA ROCHA - CPF: 106.253.528-66 (APELANTE), LEONARDO ROCHA LOPES DA SILVA - CPF: 048.165.211-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENI MOREIRA ROCHA - CPF: 106.253.528-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE IPVA/LICENCIAMENTO – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-MT – VIOLAÇÃO AO ART. 134 DO CTB – MITIGAÇÃO - VEÍCULO FINANCIADO E ALIENADO EM NOME DE TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE – OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NÃO ATINGINDO DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VERBA FIXADA ADEQUADAMENTE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ainda que o alienante de veículo automotor não comunique, formalmente, ao DETRAN sobre a alienação, conforme exigência preconizada nos artigos 123 e 134 do CTB, não responde, solidariamente, pelos débitos de natureza tributária, a exemplo do IPVA e Licenciamento, cujos fatos geradores ocorreram após a alienação.

2 – Segundo o teor da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade solidária do antigo proprietário, quando não for informada a transferência de propriedade do veículo, se restringe às penalidades, não abrangendo os débitos tributários”.

3 – Não sendo objeto de recurso de apelação cível, a insurgência contra o não conhecimento do pedido de condenação em danos morais, posta apenas em sede de contrarrazões ao recurso, não pode ser apreciada na instância
ad quem
.

4 – Vencida a Fazenda Pública, que deu causa ao ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos lançados indevidamente em nome de pessoa que por eles não é responsável, é cabível a condenação em honorários advocatícios. Estando adequadamente fixada, mantém-se a condenação na forma fixada no Juízo de piso, elevada em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos C/C Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1000625-14.2019.8.11.0052, ajuizada pelo apelado AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA em desfavor de VALDENI MOREIRA ROCHA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN), em que o juiz monocrático, em síntese, reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados na peça de átrio, para:

- Primeiro, reconhecer a ilegitimidade de parte passiva do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

- Condenar o requerido
Valdeni Moreira Rocha
na obrigação de providenciar a transferência do veículo individualizado na inicial, alienado pelo requerente nos idos de 2009, para seu nome ou a outrem, no prazo estipulado em 15 (quinze) dias.

- Condenar o requerido
Valdeni Moreira Rocha
ao pagamento do IPVA e outras despesas cujo fato gerador seja referente aos exercícios dos anos após a tradição, acrescidas das atualizações monetárias e juros incidentes na época do pagamento.

- Restituir, na forma simples, os valores eventualmente despendidos pela parte autora no pagamento do IPVA e outras despesas, com as atualizações monetárias e de juros incidentes na época do pagamento;

- Declarar a parte autora isenta da responsabilidade pelo pagamento de IPVA cujo fato gerador tenha ocorrido após a data da venda do veículo;

- Determinar que eventuais multas administrativas são de solidariedade entre vendedor e o adquirente;

- Determinar ao DETRAN-MT que realize a transferência de propriedade para o requerido Valdeni Moreira de Oliveira e, por fim, determinar à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso que proceda ao cancelamento das CDAs no que se refere ao IPVA, DPVAT, licenciamento e outras taxas existentes em desfavor do requerente em relação ao fato gerador posterior à alienação.

A sentença ainda fixou honorários advocatícios em favor do advogado dativo arbitrados em 1 URH e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância a Fazenda Pública Estadual submete a matéria a este Sodalício objetivando sua reforma. Para tanto, argumenta:

Que os débitos inseridos em dívida ativa são legítimos, tendo em vista que decorrem de débitos inadimplidos de IPVA, licenciamento e demais exações atinentes à propriedade de veículo registrado em nome do requerente.

Que, em conformidade com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao alienante de veículo a obrigação de comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito, de forma que a existência de suposto contrato de compra e venda firmado entre os envolvidos, com ajuste de que tal encargo deveria se dar pelo adquirente, não atenua ou ilide sua responsabilidade.

Assim, como não foi feita a efetiva comunicação de venda ao DETRAN pelo alienante do veículo supostamente alienado, sua responsabilidade pelos encargos oriundos do veículo não pode ser afastada.

Destaca que o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade, nesta hipótese, é solidária.

Aduz que ante a não informação acerca da venda do veículo, só veio a tomar conhecimento da suposta alienação com a citação que lhe fora endereçada.

Por fim, discorre sobre o não cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios e invoca o princípio da causalidade, consagrado tanto na doutrina como na jurisprudência pátria.

Assim, segundo os alaridos da Fazenda Pública Estadual, inexistente a imprescindível comunicação a respeito da mudança de titularidade do veículo tipo Camioneta S10, placa KAL-5018, Renavam 00835136817, pelo menos nos moldes legais, conclui-se que, uma vez ocorrido o fato gerador dos débitos de IPVA, licenciamento e outras exações a partir de janeiro de cada exercício, o proprietário do veículo constante no banco de dados do DETRAN naquela data é, de fato, o contribuinte dos respectivos débitos, portanto, não há o que se falar em inexigibilidade dos débitos consubstanciados nas CDAs lançadas em nome do requerente.

Depois de expor suas razões, r
equer a reforma da decisão proferida na instância singela,
a fim de que seja declarada a exigibilidade dos débitos objeto desta ação, bem como, seja reconhecido o descabimento dos honorários advocatícios.

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei. (Id 156305388 e 156722171).

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, sede em que defende o acerto da sentença no ponto impugnado.

Defende a incidência de dano moral e, ao final, almeja a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento). (Id. 156305390).

Convocada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de gerar a atuação ministerial.

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da única Vara da Comarca de Rio Branco-MT que reconheceu a procedência parcial dos pedidos formulados na peça madrugadora da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c com Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência n. 1000625-14.2019.811.0052, para determinar que o requerido Valdeni Moreira Rocha proceda à transferência de propriedade do veículo discriminado na inicial a seu nome ou a outrem; ao pagamento do IPVA e outras despesas cujo fato gerador sejam referentes aos exercícios dos anos posteriores à alienação do veículo, e, via de consequência, determinou ao Ente Público Fiscalizador o cancelamento da CDAs, objeto da ação. Estabeleceu, ainda, que eventuais multas administrativas, comprador e vendedor devem responder solidariamente e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com o esse veredicto, o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, trazendo à baila as razões já delineada no relatório submetido a Vossas Excelências.

Analiso a controvérsia.

Examinando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Ente Público Fazendário na defesa da legalidade dos débitos consubstanciados nas CDAs indicadas no peticionário inaugural, sob quaisquer dos fundamentos adotados o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Tem-se do caderno processual eletrônico que os débitos relacionados ao veículo tipo Camioneta S10, Placa KAL-5018, Renavam 0085136817 são tributários, relativos ao não pagamento do IPVA e da Taxa de Licenciamento nos anos de 2013 a 2018.

Portanto, o fato gerador de aludido imposto é a propriedade do veículo automotor, nos termos prelecionados pelo artigo 155, III, da Cártula Fundamental.

Da fase de conhecimento, vislumbra-se que restou reconhecido que o requerente, AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA, alienou referido veículo nos idos de 2009 ao requerido VALDENI MOREIRA ROCHA, sem, contudo, comunicar a transferência de titularidade ao DETRAN-MT, no prazo de 30 (trinta) dias, em ato formal, conforme exigência preconizada no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Reputo importante anotar que em se tratando de contrato de compra e venda de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre pela simples tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

No entanto, o Código de Trânsito, como consignado em linhas outras, exige o ato de registro formal de transferência perante o DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias,
ex vi,
do art. 134 do CTB.

Lado outro, de simples passar de olhos no artigo 134 do CTB, percebe-se que a responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor, quando não for informada a transferência de propriedade do veículo, se restringe às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não abrangendo os débitos tributários, tais como IPVA e Licenciamento, tributos que, nessa qualidade, não possuem caráter de sanção.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, a qual traz em seu bojo que “
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

No campo da jurisprudência, trago à colação entendimento do Tribunal Conterrâneo:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – DÉBITOS – SÚMULA 585 DO STJ – ANTIGO PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE – DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ao teor do art. 134 do CTB e da Súmula 585 do STJ, a responsabilidade solidária do antigo proprietário, quando não for informada a transferência de veículo, se restringe às penalidades, não abrangendo, portanto, os débitos tributários.

Conquanto não comunicada a transferência do veículo ao DETRAN, se o bem sabidamente não mais pertence ao autor, não é razoável que permaneça em seu nome, bem como que este sofra restrições ou atos de cobrança em decorrência do inadimplemento de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição. (1.0000.22.214770-4/001 – Comarca de Pato de Minas; Relator Des. Geraldo Augusto; Primeira Câmara Cível; julgamento proferido em 28/02/2023).

Este Sodalício não se desvencilha do entendimento externado pelo Tribunal Mineiro,
senão vejamos
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ.

A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável. (N.U 1007429-65.2018.8.11.0041; Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento proferido em 31/08/2022).

Com tais razões, sem mais delongas, uma vez comprovada a alienação do veículo individualizado na peça preambular, não é razoável que permaneça em seu nome e, muito menos, que o requerente, ex-proprietário, sofra atos de cobrança em decorrência de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição do bem.

Abro aqui um parêntese, até para que não seja alegada futura omissão no presente julgamento, para consignar que deixo de apreciar a respeito do dano moral, postulado na exordial e não reconhecido na sentença, porque não foi objeto de recurso de apelação pelo requerente AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA, que apresentou insurgência quanto a esta questão apenas em sede de contrarrazões ao apelo apresentado pela Fazenda Pública Estadual.

Quanto ao não cabimento da fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, também neste ponto não procede a irresignação, até porque tal questão encontra-se superado pela jurisprudência pátria, além de ter previsão legal, a exemplo do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, como pretende a Administração Pública Fiscalizadora, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo, forçoso concluir que, diversamente do que pretendeu demonstrar na fatispécie versanda, quem deu causa no ajuizamento da ação e ao prosseguimento da inscrição dos débitos na dívida ativa em nome do requerente foi a Fazenda Pública Fiscalizadora e não o requerente, de forma que a mantença da condenação em honorários sucumbenciais sob sua responsabilidade é medida que se impõe.

Mantém-se assim, a condenação honorária contra a Fazenda Pública na medida em que inconteste seu cabimento, mostrando-se prudentemente fixada pelo Juízo
a quo
, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados na espécie.

Por fim, tendo em vista o trabalho adicional realizado nesta instância, majora-se em 2% (dois por cento) os honorários devidos pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Diante de todo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por esses e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023